Tribunal: TCU
Processo: 019.568/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar adotada em processo de representação acerca de possíveis irregularidades em pregão para aquisição de caminhão coletor de lixo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com proposta de medida cautelar, oferecida pela empresa Fibra Distribuição & Logística Eireli (peça 1), por meio da qual, com fundamento no art. 237, inciso VII, c/c o art. 234, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, reporta supostas irregularidades ocorridas na licitação 005/2022, modalidade pregão, realizada pela Prefeitura Municipal de São Valério, com recursos federais patrocinados pelo Ministério da Defesa, cujo objeto é aquisição de 01 Caminhão Coletor Compactador de Lixo 6m3, 0 Km, com recursos patrocinados pelo Convenio Plataforma + Brasil no 927267 - 2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com base no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, a adoção da medida cautelar proferida pelo Relator por meio do despacho juntado à peça 12 destes autos; e 9.2. comunicar ao município de São Valério e ao representante o teor da presente deliberação.